Tribunal: CARF
Processo: 15586.000996/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000996/2010-77
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.718 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
COMPANHIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não há autorização legal para que se exclua do salário-de-contribuição as
despesas com assistência médica fornecidas pelo empregador aos dependentes
dos segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sheila Aires Cartaxo
Gomes.

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
2401-003.011, proferido na Sessão de 14 de maio de 2013, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do dispositivo, a seguir reproduzido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000996/2010-77
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.718 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000996/2010-77

ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONFECÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO.
INADIMPLEMENTO. INFRAÇÃO.
A elaboração de folhas de pagamento em desconformidade com os padrões
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social caracteriza infração, por
descumprimento de obrigação acessória.
O recurso visava rediscutir as seguintes matérias: i) Seguro de vida em grupo; e ii)
Assistência médica aos dependentes dos segurados, Em exame preliminar de admissibilidade,
contudo, a presidência da Câmara de origem deu seguimento ao apelo apenas em relação à
matéria ii) Assistência médica aos dependentes dos segurados.
O contribuinte apresentou agravo, os quais foram rejeitados.
Em suas razões recursais, quanto à matéria assistência médica aos dependentes o
contribuinte aduz, em síntese, que ao estender a cobertura da assistência médica aos dependentes
dos seus empregados, não deixou de cumprir o requisito do art. 28, § 9o “q”, antes foi além, e por
isso foi punida; que a posição do acórdão recorrido de que o benefício visa a propiciar à empresa
um quadro saudável de empregados não se sustenta; que a saúde dos familiares também é
importante para o bom desempenho dos empregados; que os pagamentos em questão foram
feitos diretamente às empresas operadoras dos planos de saúde, não se constituindo em qualquer
forma de remuneração; que o acórdão recorrido deixou de observar o disposto nos artigos 6o e 7o,
iv da Constituição Federal que assegura a todos o direito à saúde. Cita jurisprudência do CARF.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais sustenta a manutenção do
Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, o presente processo teve origem na lavratura do Auto de
Infração DEBCAD no 37.291.967-7, pelo qual se exige do contribuinte multa por
descumprimento de obrigação acessória. A matéria em litígio neste processo diz respeito à
parcela referente a pagamentos feitos a título de planos de assistência médica destinados a filhos
dos segurados. Como se colhe do relatório, discute-se a possibilidade de exclusão do salário-de-
contribuição da parcela correspondente a gastos com assistência à saúde destinada aos
dependentes do empregado. Segundo o Relatório Fiscal, como política de Recursos Humanos a
empresa concedia a todos os segurados planos de assistência médica, extensivo aos dependentes.
A autuação refere-se à parcela dos pagamentos referentes aos recursos destinados à cobertura da
assistência médica aos dependentes.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.718 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000996/2010-77

Pois bem, é cediço que a incidência das contribuições previdenciárias tem
regramento próprio, estabelecido pela Lei no 8.212/1991, norma especial que afasta a incidência de
outras de índole geral. E é o art. 28, inciso I, dessa norma que define o conceito de salário-de-
contribuição, base de cálculo da exação. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
É patente a abrangência do conceito, que inclui os “ganhos habituais sob a forma
de utilidade”. Por outro lado, o mesmo artigo 28, no seu parágrafo 9o (na redação vigente à época
dos fatos), relaciona as hipóteses de exclusão do conceito de salário de contribuição, dentre eles
a alínea “q”, que trata especificamente dos gastos com assistência de saúde, matéria de que se
cuida aqui. Vejamos:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Incluída
pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Note-se que a norma em nenhum momento se refere a assistência prestada aos
dependentes. E se a norma não se refere aos dependentes, tratando-se de norma excepcional, não
cabe ao intérprete incluí-los.
Contra o argumento de que é comum e natural que a assistência à saúde deva
beneficiar também os dependentes, observo que, ao excluir do conceito de salário de
contribuição os gastos com assistência a saúde, a norma não visa conceder um benefício
assistencial ao empregado, que seria extensível a sua família, mas a propiciar meios de
preservação da saúde do próprio empregado, em benefício do trabalho. E, nesse sentido, não se
justifica a exclusão do conceito de salário-de-contribuição dos gastos com assistência a saúde
dos dependentes, os quais figurariam como pagamento na forma de utilidades.
A situação, a meu juízo, se assemelha, nesse aspecto, ao fornecimento de bolsas
de estudo, antes da alteração introduzida no art. 28, § 9o, “t”, da Lei no 112.513, de 2.011. Ali,
claramente se trata de capacitação para o trabalho, e aqui de preservação das condições físicas e
de saúde para o trabalho.
Portanto, não há previsão legal expressa para se estender a exclusão do salário-de-
contribuição da parcela correspondente a gastos com assistência à saúde de dependentes, e a
interpretação das normas envolvidas desautoriza o entendimento de que o benefício deveria ser
estendido aos dependentes. Ao contrário, a meu juízo, o objetivo da norma é a preservação das
condições de trabalho do próprio empregado.
Não merece acolhida, portanto, a pretensão do contribuinte quanto a esta matéria.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.718 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000996/2010-77

Ante o exposto, conheço do recurso do contribuinte e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital